Tribunal: TJBA
Processo: 8000099-76.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8000099-76.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ROBERTO DE OLIVEIRA BISPO Advogado(s): ESTEVAM ALVES REGO FILHO IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO GOVERNADOR ACOLHIDA. PRELIMINARES DE DECADÊNCIA E IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADAS. PROVENTOS CALCULADOS COM BASE NO POSTO IMEDIATAMENTE SUPERIOR. PROMOÇÃO FUNCIONAL AUTOMÁTICA INADMISSÍVEL. SEGURANÇA DENEGADA. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança impetrado por policial militar da reserva remunerada do Estado da Bahia contra atos do Secretário da Administração e do Comandante-Geral da Polícia Militar, visando à promoção ao posto de 1º Tenente PM e ao recálculo dos proventos com base no posto de Capitão PM, sob o argumento de suposta extinção da graduação de Subtenente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) definir se o Governador do Estado possui legitimidade passiva para figurar no polo da impetração; (ii) verificar se o direito foi fulminado pela decadência prevista no art. 23 da Lei 12.016/2009; (iii) determinar se procede a impugnação à gratuidade da justiça concedida ao impetrante; (iv) apurar se o militar inativo tem direito à promoção funcional pretendida e, por consequência, ao recálculo de seus proventos. III. RAZÕES DE DECIDIR Acolhe-se a preliminar de ilegitimidade passiva do Governador porque o ato de inativação impugnado foi praticado exclusivamente pelo Secretário da Administração e pelo Comandante-Geral da PM, sem participação do Chefe do Executivo. Rejeita-se a preliminar de decadência, pois a lesão alegada decorre de omissão administrativa de trato sucessivo, renovada a cada pagamento de proventos, o que impede o transcurso do prazo decadencial do art. 23 da Lei 12.016/2009. Rejeita-se a impugnação à gratuidade da justiça, dado que a contratação de advogado particular não afasta, por si só, a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica. O art. 92, III, da Lei 7.990/2001 autoriza apenas o cálculo dos proventos sobre a remuneração do posto imediatamente superior, sem implicar promoção funcional ou reclassificação hierárquica. A promoção ao posto de 1º Tenente PM exige aprovação no Curso de Formação de Oficiais Auxiliares e o cumprimento cumulativo dos requisitos dos arts. 126, 127, 134, 137 e 164 do Estatuto, não demonstrados pelo impetrante. A graduação de Subtenente permanece vigente, conforme reinclusão expressa pela Lei 11.356/2009, afastando qualquer automatismo de promoção. IV. DISPOSITIVO E TESE Preliminar de ilegitimidade passiva do Governador acolhida; demais preliminares rejeitadas; segurança denegada. Tese de julgamento: O Governador do Estado é parte ilegítima quando não intervém no ato impugnado no mandado de segurança. A omissão administrativa de efeitos continuados afasta a decadência do art. 23 da Lei 12.016/2009. A impugnação à gratuidade da justiça exige prova concreta da capacidade econômica, não presumida da contratação de advogado particular. O art. 92, III, da Lei 7.990/2001 confere vantagem exclusivamente remuneratória, sem promoção funcional, e a graduação de Subtenente continua integrada à escala hierárquica da PM/BA. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei 12.016/2009, arts. 23 e 25; Lei 7.990/2001, arts. 92 III, 126, 127, 134, 137, 164; Lei 11.356/2009; Lei 7.145/1997, art. 4º. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, MS nº 8030585-78.2023.8.05.0000, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, j. 28.02.2024; TJ-BA, MS nº 8031955-92.2023.8.05.0000, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 25.01.2024; TJ-BA, MS nº 8040002-55.2023.8.05.0000, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, j. 22.02.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACOLHER A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO EXCELENTISSIMO SENHOR GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA, REJEITAR AS DEMAIS PRELIMINARES, E NO MERITO DENEGAR A SEGURANÇA, na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Sala das Sessões, em ________ de ____ de 2025. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA